Tribunal: TJMT
Processo: 8010889-74.2010.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010889-74.2010.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIVIANNY KLAUDIA FIGUEIREDO DE ANDRADE - CPF: 780.699.471-87 (RECORRIDO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 8010889-74.2010.8.11.0055.

Recorrente(s)

: OI S/A.

Recorrida(s):

VIVIANNY KLAUDIA FIGUEIREDO DE ANDRADE.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ
– INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSTERIOR A 30/09/2020 – CRÉDITO INFERIOR A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PENHORA
ONLINE
NO JUÍZO DE ORIGEM – ORIENTAÇÕES DOS AVISOS TJ/RJ No 78/2020 E No 79/2020 – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207265360, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os embargos à execução, na forma do art. 525, V, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Crédito concursal – Honorários advocatícios – Recuperação judicial – Novação do crédito – Expedição de certidão de crédito;

2) Fato novo relevante: Deferimento do processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi;

3) Impossibilidade de atos constritivos de bens e ativos da empresa em recuperação judicial;

4) Princípio da preservação da empresa: Competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial;

5) A constituição do crédito – Sujeição ao plano de recuperação homologado;

6) o prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão monocrática prolatada no id. 207265360, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os embargos à execução, na forma do art. 525, V, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados após o processamento da recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO NCPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15 em relação à matéria, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017.) 3. "
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, 'se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal
' (REsp 1.841.960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 13/4/2020).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.785.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, "se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal
" (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.862.952/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.) (grifei)

Com efeito, convém destacar que o crédito executado nos autos é
extraconcursal
, eis que oriundo de honorários sucumbenciais arbitrados em
03/09/2018
, ou seja, após o pedido de recuperação judicial formulado em
20/06/2016
.

Em análise ao Aviso TJ no 78/2020 encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram informadas novas orientações com relação aos créditos extraconcursais, quais sejam:

“(...) III - Dos créditos
extraconcursais
-
práticas válidas a partir de 30/09/2020: a partir do dia 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos
,
qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial
.

IV- Do procedimento do Juízo da Execução
na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1.
Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
:
Somente para créditos extraconcursais

até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deverá ser determinada a penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo
, especificamente criada para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas,
sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial
.”
(grifei)

Além disso, o Aviso TJ/RJ no 79/2020 sanou algumas dúvidas surgidas após a edição do Aviso no 78/2020, esclarecendo que essas novas diretrizes somente serão aplicadas para créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença se iniciarem a partir de
30/09/2020
:

“I - As novas diretrizes adotadas
só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020
, ou seja, aqueles em que
o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020
, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas,”
(grifei)

Na hipótese dos autos, constata-se que o valor executado não ultrapassa o teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo que o cumprimento de sentença iniciou apenas na data de
19/11/2020
(id. no 207265321), ou seja, após o marco estabelecido pelo Aviso no 78/2020,
30/09/2020
, possibilitando a intimação da parte executada para o pagamento voluntário do débito, sem necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação, bem como a realização de penhora
online
pelo Juízo de origem, a qual, no presente feito, foi realizada em
04/11/2022
(id. 207265349).

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado que o crédito da recorrente é extraconcursal, há a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1020878-42.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DATADO DE 30/09/2020. AVISOS No 78 E 79/2020 DO TJ/RJ. CONSTRIÇÕES DEVIDAS. CRÉDITO INFERIOR A R$ 20.000,00
. MULTA LEGAL DE 10% EXCEPCIONALMENTE APLICÁVEL AO CASO, POSTO QUE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL,
A EXECUTADA DEVERÁ SER INTIMADA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS ORDENS DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0011244-36.2019.8.16.0034/1 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 25.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO EXTINTA –
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO VINCULADO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(...)
(N.U 1001239-34.2017.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

Ainda, conforme a decisão
de deferimento da recuperação judicial da empresa OI S/A, prolatada em
16/03/2023
(processo no 0809863-36.2023.8.19.0001 – id. 166115163), nas execuções de créditos até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os atos constritivos (penhoras
online
) podem ser realizados, desde que recaiam em contas bancárias específicas, consoante inciso V, item b, da parte dispositiva do referido
decisum
:

“
(b)
determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas
: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1a Recuperação Judicial (processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução,
com

a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada
;”
(grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024